Tribunal: TJDFT
Processo: 0714264-91.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração de acórdão que manteve a condenação do réu por crimes de descumprimento de medidas protetivas e lesões corporais em que se alega omissão.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há omissão quanto à existência de prova do consentimento da vítima na aproximação do réu, o que, segundo se alega, afastaria o crime de descumprimento de medida protetiva.
III. Razões de decidir
3. Não há omissão se o acórdão examinou a alegação da parte e concluiu que eventual consentimento da vítima não afasta o crime de descumprimento de medida protetiva. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
5. Embargos não providos.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 619 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: (EDcl nos EDcl no Resp 1457131/PE, relator o eminente Min. Jorge Mussi, 5a Turma, 22.11.16, DJe 30.11.16).